Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708366-29.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. CADUCIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTAS. PROCEDIMENTO ADEQUADO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DISCIPLINAR. AUTOS DE INFRAÇÃO. CONFORMIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Federal n. 9.784/99 possui incidência em âmbito local por força da Lei Distrital n. 6.037/2017, a qual determina que “aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. Todavia, o julgamento do recurso em prazo superior a 60 (sessenta) dias não gera prejuízos ao administrado, motivo pelo qual a legislação não estabelece invalidade do ato em decorrência da sua inobservância, tratando-se de prazo de natureza imprópria, de modo que seu desatendimento não acarreta preclusão para o agente que o descumpriu. Assim sendo, afasta-se a prejudicial de caducidade. 2. A Lei Distrital n. 3.106/2002 instituiu o Código Disciplinar Unificado (CDU), que trata sobre a aplicação de penalidades ao infrator das regras previstas no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, estabelecendo a imposição de sanção por faltas cometidas na exploração dos serviços delegados, bem como o procedimento a ser observado na interposição, tramitação e julgamento dos recursos (art. 3°). Percebe-se, portanto, que as punições dispostas na referida lei decorrem do exercício do poder disciplinar, já que o CDU é aplicado aos agentes que compõem o STPC/DF. 3. Compete à administração pública exercer a fiscalização dos serviços públicos delegados, o que deverá ocorrer respeitando-se, principalmente, os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade, consoante disposto no art. 37 da Constituição Federal. 4. Nos autos de infração que acompanham a petição inicial, verifica-se a existência de informações claras que fundamentam a aplicação das multas. Além disso, constam identificações da operadora dos veículos, bem como dos locais, datas e horário das ocorrências. 5. Por outro lado, o apelante não apresentou mínimos indícios de que não tenha cometido as infrações autuadas nem sobre eventual prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas legais. Logo, o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, não cumpriu a condição imprescindível para o afastamento dos atos administrativos impugnados, que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 50 e 59, §§ 1o e 2o, ambos da Lei 9.784/1999, aduzindo que os gravames que lhe foram impostos devem ser anulados, ao argumento de que não teria sido respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido para o julgamento dos recursos administrativos, acrescentando que deve haver um limite para o exercício da atividade procedimental pela Administração sob pena de prejuízos coletivos, diante da possibilidade de perpetuação de processos sem definição alguma. Acrescenta, ainda, a ausência de motivação nos autos de infração além de estar eivado de vícios formais. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID Num. 33321433 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59, §§ 1o e 2o, da Lei 9.784/1999. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017